Tribunal: STF
Processo: ARE 1133887
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Guarda municipal. Aposentadoria especial. 4. Periculosidade não inerente à atividade. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 33. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.